Tribunal: TJDFT
Processo: 0761984-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que todos os requisitos para o recebimento do Abono Permanência foram preenchidos. Informa que em 01/04/2016 tinha 60 (sessenta) anos de idade; foi admitido na SEE/DF em 14/07/2014 e no que se refere a contribuição, a EC 41/2003 exige 35 (trinta e cinco) anos, com a redução constitucional a exigência é diminuída para 30 (trinta) anos. No presente caso, o recorrente contava com 33 (trinta e três) anos e 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de contribuição junto à SEE/DF. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente não conseguiu se desincumbiu do ônus de refutar a evidente improcedência do pedido. Requer a manutenção da sentença.
4. Alega o recorrente que passou a ter direito ao abono permanência a contar de 01/04/2016, tendo preenchido todos os requisitos para aposentadoria especial (magistério).
5. Consultando os autos verifico que o recorrente ingressou na Secretaria Educação do Distrito Federal, inicialmente, em 1981 até 1997, após, lecionou, segundo documentos do TCDF, ID 46756633, pág. 85/87, em estabelecimentos privados. Em 2014 retornou em novo concurso, à SEE/DF. No ano de 2016, o recorrente contava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade; 32 (trinta e dois) anos 01(um) mês e 24(vinte e quatro) dias, de tempo de trabalho. No entanto, não contava com 10 (dez) anos na carreira e 05 (cinco) anos no cargo, tendo em vista ter retornado somente em 2014.
6. O artigo 40, § 19 da Constituição Federal, com redação então dada pela EC 41/2003, “§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”, bem como o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, asseguram o pagamento de abono de permanência ao servidor que permanecer em atividade após reunidas as condições para aposentadoria voluntária, no equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória. Os requisitos estão os elencados no Art. 6o da EC 41/2003: “Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; 4 II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
7. No presente feito o recorrente preencheu os requisitos em julho/2019 com os acertos financeiros já pagos. Portanto não nenhuma diferença a ser paga.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.